Tribunal: TJES
Processo: 5004067-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004067-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANDERLI GONCALVES SOUZA
AGRAVADO: IGREJA CRISTA MARANATA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004067-89.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
VANDERLI GONÇALVES SOUZA
.

AGRAVADA: IGREJA CRISTÃ MARANATA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

VANDERLI GONÇALVES SOUZA
inter
pôs
agravo de instrumento em face do capítulo da respeitável decisão (id. 1468676 – Pág. 1-4 e id. 1468679 – Pág. 1-3) proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos da “ação ordinária de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e pedido de liminar de tutela de urgência antecipada” registrada sob o n. 0013054-31.2020.8.08.0035, ajuizada contra ele pela
IGREJA CRISTÃ MARANATA
, que deferiu “parcialmente o pedido liminar a fim de determinar que a parte requerida exclua toda e qualquer postagem realizada que cite ou remeta ao requerente, especialmente, as postagens citadas no quadro sinótico nº 08, bem como que obste em fazer novas publicações ofensivas, sejam textuais, de imagem ou vídeos, contra a imagem da requerente, seus líderes e membros, em qualquer rede social, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais)”.

Nas razões do recurso (id. 1468663 – Pág. 1-22) alegou o agravante, em síntese, que 1) a “decisão não deve prosperar, pois o pedido não atende aos requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada previstos no art. 300 do CPC/15, primeiramente porque não ficou demonstrada a irreversibilidade da medida nem a probabilidade do direito” (Pág. 5); 2) “vem pugnar pela manutenção do pleno exercício do seu direito de manifestação do pensamento, uma vez que não feriu direito imagem da Agravada, e o fato de não poder divulgar nada que envolva o nome da Agravada viola esse direito de manifestação, que, uma vez reconhecido futuramente em sede de sentença, importará em cerceamento de direito” (Pág. 5); 3) “as postagens questionadas, entretanto, enquadram-se no direito constitucional da liberdade de expressão, e retratam legítimo direito de crítica exercido” (Pág. 7); 4) “não se identifica do conteúdo das postagens motivação outra senão uma demonstração de protesto contra as ações tomadas pela instituição religiosa, críticas acerca da maneira de pensar de seus líderes e o tratamento desigual, no qual usa dois pesos e duas medidas, para julgar as ações dos membros e dos seus líderes (pastores)” (Pág. 8); 5) “como uma instituição religiosa, a parte autora está sujeita a críticas quanto a sua forma de atuação” (Pág. 8); 6) “Tanto integrantes quanto não integrantes (ou ex-integrantes) têm direito de manifestar-se publicamente, observados os devidos limites, acerca de questões que circundam a pessoa jurídica com marcante atuação na esfera da coletividade” (Pág. 8); 7) “não houve exagero ou excesso na manifestação, sendo importante mencionar que, no caso em tela [...] divulgou seu repudio, mas sequer mencionou o nome da instituição religiosa que pertencia” (Pág. 8); 8) O exercício do seu direito de crítica “não retrata, pelo seu contexto, intuito depreciativo da instituição, uma vez que os comentários que proferiu não revelam intuito de ofender os membros da instituição ou da igreja, mas, dentro do direito de crítica quanto às ações da instituição, alertar, com linguagem inegavelmente forte, acerca de situações que o réu não concorda” (Pág. 8); 9) “não é possível extrair concretamente ofensa efetiva aos direitos personalíssimos da Agravada, e, ao contrário do que deduz a Agravada, também não houve disseminação de intolerância religiosa do conteúdo das postagens” (Pág. 8); 10) “Criticar dogmas religiosos não implica em difundir conteúdo de intolerância religiosa” (Pág. 8); 11) “não prega contra a religião, mas apenas critica postura da igreja diante de determinadas circunstâncias, seus dogmas e rumos que alega que a instituição teria tomado incorretamente” (Pág. 8); 12) “As postagens traduzem, a toda evidência, toda indignação da parte ré quanto aos rumos tomados pela instituição religiosa autora” mas não atentou “quanto a liberdade de culto, de consciência, ou de crença dos seus membros, que mantém-se livres para praticá-las” (Pág. 8-9); 13) “o pleito de retirada das postagens, pelo contexto, implicaria em indevida censura a uma manifestação contrária à instituição religiosa, o que colocaria em xeque algumas das liberdades constitucionais titularizadas pelo réu” (Pág. 9); 14) “ao serem excluídas as publicações em sua conta do Facebook, este perderá drasticamente sua visibilidade em tal meio de comunicação e as relevantes informações que presta em suas redes sociais sofrerão com lacuna que nunca mais poderá ser preenchida” (Pág. 10); 15) “considerando a irreversibilidade da medida concedida em caráter liminar, a revogação da tutela antecipada é medida urgente que se impõe, sob pena de grave lesão desproporcional” (Pág. 10); 16) “Diferentemente do que foi narrado no pedido liminar, o direito pleiteado esbarra no direito a liberdade de expressão” (Pág. 10).

Requereu a revogação da “
tutela de urgência deferida, a fim de evitar grave lesão e corrigir o ato manifestamente ilegal ora atacado”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (id. 1480614 – Pág. 1-4).

A agravada pugnou nas contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 1706170 – Pág. 1-25).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 13 de maio de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004067-89.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
VANDERLI GONÇALVES SOUZA
.

AGRAVADA: IGREJA CRISTÃ MARANATA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Vanderli Gonçalves Souza
inter
pôs
agravo de instrumento em face
do capítulo da respeitável decisão (id. 1468676 – Pág. 1-4 e id. 1468679 – Pág. 1-3) proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital nos da “ação ordinária de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e pedido de liminar de tutela de urgência antecipada” registrada sob o n. 0013054-31.2020.8.08.0035 ajuizada contra ele pela
Igreja Cristã Maranata
, que deferiu “parcialmente o pedido liminar a fim de determinar que a parte requerida exclua toda e qualquer postagem realizada que cite ou remeta ao requerente, especia
lmente, as postagens citadas no quadro sinótico nº 08, bem como que obste em fazer novas publicações ofensivas, sejam textuais, de imagem ou vídeos, contra a imagem da requerente, seus líderes e membros, em qualquer rede social, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais)”.

Nas razões do recurso (id. 1468663 – Pág. 1-22) sustentou o agravante, em síntese, que 1) a “decisão não deve prosperar, pois o pedido não atende aos requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada previstos no art. 300 do CPC/15, primeiramente porque não ficou demonstrada a irreversibilidade da medida nem a probabilidade do direito” (Pág. 5); 2) “vem pugnar pela manutenção do pleno exercício do seu direito de manifestação do pensamento, uma vez que não feriu direito imagem da Agravada, e o fato de não poder divulgar nada que envolva o nome da Agravada viola esse direito de manifestação, que, uma vez reconhecido futuramente em sede de sentença, importará em cerceamento de direito” (Pág. 5); 3) “as postagens questionadas, entretanto, enquadram-se no direito constitucional da liberdade de expressão, e retratam legítimo direito de crítica exercido” (Pág. 7); 4) “não se identifica do conteúdo das postagens motivação outra senão uma demonstração de protesto contra as ações tomadas pela instituição religiosa, críticas acerca da maneira de pensar de seus líderes e o tratamento desigual, no qual usa dois pesos e duas medidas, para julgar as ações dos membros e dos seus líderes (pastores)” (Pág. 8); 5) “como uma instituição religiosa, a parte autora está sujeita a críticas quanto a sua forma de atuação” (Pág. 8); 6) “Tanto integrantes quanto não integrantes (ou ex-integrantes) têm direito de manifestar-se publicamente, observados os devidos limites, acerca de questões que circundam a pessoa jurídica com marcante atuação na esfera da coletividade” (Pág. 8); 7) “não houve exagero ou excesso na manifestação, sendo importante mencionar que, no caso em tela [...] divulgou seu repudio, mas sequer mencionou o nome da instituição religiosa que pertencia” (Pág. 8); 8) O exercício do seu direito de crítica “não retrata, pelo seu contexto, intuito depreciativo da instituição, uma vez que os comentários que proferiu não revelam intuito de ofender os membros da instituição ou da igreja, mas, dentro do direito de crítica quanto às ações da instituição, alertar, com linguagem inegavelmente forte, acerca de situações que o réu não concorda” (Pág. 8); 9) “não é possível extrair concretamente ofensa efetiva aos direitos personalíssimos da Agravada, e, ao contrário do que deduz a Agravada, também não houve disseminação de intolerância religiosa do conteúdo das postagens” (Pág. 8); 10) “Criticar dogmas religiosos não implica em difundir conteúdo de intolerância religiosa” (Pág. 8); 11) “não prega contra a religião, mas apenas critica postura da igreja diante de determinadas circunstâncias, seus dogmas e rumos que alega que a instituição teria tomado incorretamente” (Pág. 8); 12) “As postagens traduzem, a toda evidência, toda indignação da parte ré quanto aos rumos tomados pela instituição religiosa autora” mas não atentou “quanto a liberdade de culto, de consciência, ou de crença dos seus membros, que mantém-se livres para praticá-las” (Pág. 8-9); 13) “o pleito de retirada das postagens, pelo contexto, implicaria em indevida censura a uma manifestação contrária à instituição religiosa, o que colocaria em xeque algumas das liberdades constitucionais titularizadas pelo réu” (Pág. 9); 14) “ao serem excluídas as publicações em sua conta do Facebook, este perderá drasticamente sua visibilidade em tal meio de comunicação e as relevantes informações que presta em suas redes sociais sofrerão com lacuna que nunca mais poderá ser preenchida” (Pág. 10); 15) “considerando a irreversibilidade da medida concedida em caráter liminar, a revogação da tutela antecipada é medida urgente que se impõe, sob pena de grave lesão desproporcional” (Pág. 10); 16) “Diferentemente do que foi narrado no pedido liminar, o direito pleiteado esbarra no direito a liberdade de expressão” (Pág. 10).

Requereu a revogação da “tutela de urgência deferida, a fim de evitar grave lesão e corrigir o ato manifestamente ilegal ora atacado”.

Inicialmente, concedo ao agravante o benefício da gratuidade de justiça no âmbito deste recurso, sem prejuízo de reexame do tema no processo de origem, que propicia maior aprofundamento cognitivo.

A autora requereu na ação “tutela provisória de urgência consistente na obrigação de fazer para determinar ao Agravante que removesse quaisquer postagens ofensivas à Instituição Agravada, bem como se obstasse de fazer novas publicações ofensivas à imagem da Agravada, seus líderes e membros, sob pena de multa diária” (id. 1706170 – Pág. 3), em razão de alegada propagação na internet de intolerância religiosa e difamação da honra da igreja.

Esses são os teores dos textos postados e questionados no processo (id. 1468666 – Pág. 4-5):

(...) E porque os líderes pastores erram são considerados bandidos, quadrilha religiosa e continuam pregando? Aí vem o jargão: Deixa Deus julgar, não olheis pro ômi (...)

(...) O pecado do membro (escravo) é diferente dos seus pastores? Podem (errar, roubar, ameaçar, enriquecer de ilícitos) e outros crimes e ficar por isso mesmo

É bíblico uma instituição que se intitula Cristã socorrer somente seus dizimistas...corrigindo...membros

(...) Você concorda que pastores, líderes de Igreja Cristã Evangélica que estão na condição de réus, cheios de processos por: corrupção, desvio de dízimos, formação de quadrilha, coação de testemunhas, contrabando e outros delitos continuem nos púlpitos pregando e à frente de igrejas? (...)

A Constituição Federal prevê que "é
livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato” (Art. 5º. inciso IV),
que “é inviolável a liberdade de consciência” (Art. 5º, inciso
VI) e que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição” (Art. 220, caput). Ou seja: a Carta Magna
assegura
a liberdade de expressão
como direito fundamental.

Tal liberdade
consiste no direito de todo cidadão externar sua opinião ou pensamento, sem que seja censurado (sendo vedado o anonimato) e
integra o rol dos direitos da personalidade que, nos termos do artigo 11, do Código Civil, salvo nos casos previstos em lei, “são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”. Em interpretação
das normas constitucionais
pelo método hermenêutico-concretizador é de se reconhecer que a liberdade de expressão representa pilar fundamental para concretização das sociedades democráticas.

A Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014, estabelece que o uso da internet no Brasil tem como princípio, entre outros, a “garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal” (Art. 3º, Inciso I).

Lado outro, é certo que em nosso sistema jurídico não há princípios que sejam absolutos. Por essa razão, diante de aparente
colisão de princípios constitucionais, cabe ao intérprete equacionar o conflito com bom senso, pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dito isso e considerando a cognição sumária que o atual momento processual comporta, penso que por ora deve ser concedida primazia ao interesse que encontra respaldo no princípio da liberdade de expressão que, no caso, é o interesse do agravante. Mesmo porque, em princípio, a conduta dele da qual decorre a demanda não me parece caracterizar
evidente e flagrante violação dos direitos de personalidade da agravada, do direito de crença ou do direito de liberdade religiosa.

Nessa linha de entendimento, não reconheço configurado um dos requisitos para concessão de tutela de urgência elencados no art. 300, do Código de Processo Civil, qual seja,
a probabilidade do direito
.

Lembro que conforme decidiu o egrégio Supremo Tribunal Federal “a liberdade de expressão - que não traduz concessão do estado, mas, ao contrário, representa direito fundamental dos cidadãos - é condição inerente e indispensável à caracterização e à preservação de sociedades livres, organizadas sob a égide dos princípios estruturadores do regime democrático. O Poder Judiciário, por isso mesmo, não pode ser utilizado como instrumento de injusta restrição a essa importantíssima franquia individual cuja legitimidade resulta da própria declaração constitucional de direitos. - A liberdade de manifestação do pensamento traduz prerrogativa político-jurídica que representa, em seu próprio e essencial significado, um dos fundamentos em que repousa a ordem democrática” (STF; AI-AgR 675.276; RJ; Segunda Turma; Relator Ministro Celso de Mello; Julg. 22-06-2010; DJE 14-04-2011; Pág. 37).

Ao julgar a ADI n. 4.451 o excelso Supremo Tribunal Federal assentou que “(...) O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional.” (ADI 4.451; Rel. Min. Alexandre de Moraes; DJE 06-03-2019).

Por fim, trago a lume o seguinte venerando precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE POSTAGENS DE REDE SOCIAL. CONTEÚDO SUPOSTAMENTE OFENSIVO À IMAGEM E O SENTIMENTO RELIGIOSO DE IGREJA. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. 1. A agravante se irresigna com a decisão que indeferiu a tutela de urgência pugnada para que o rtequerido/agravado fosse compelido a retirar as postagens e comentários de sua rede social que supostamente propagam intolerância religiosa e atentam contra o sentimento religioso da igreja, seus líderes e fiéis, maculando a imagem da instituição. 2. Da análise dos documentos, vê-se que o conteúdo crítico das postagens do requerido/agravado foram publicadas apenas em seu perfil pessoal e em grupo privado, e parecem decorrer de sua insatisfação com os rumos da congregação, principalmente a partir da investigação criminal que existe em face de líderes da igreja, fato amplamente noticiado na imprensa local. 3. A condição da autora/agravante, como instituição religiosa com diversos fiéis e inequívoca notoriedade atrai naturalmente pensamentos críticos e manifestações dissidentes que não representam, necessariamente, ataques ao sentimento religioso e à imagem da instituição. 4. Não estando presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, merece prevalecer a decisão recorrida. 5. - Recurso conhecido e improvido." (Agravo de Instrumento n. 5001435-27.2020.8.08.0000, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, data do julgamento: 22-09-2020).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso,

reformo a
decisão recorrida e indefiro a tutela de urgência requerida pela agravada
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004067-89.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
VANDERLI GONÇALVES SOUZA
.

AGRAVADA: IGREJA CRISTÃ MARANATA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. REDE SOCIAL. RETIRADA DE POSTAGENS. CONTEÚDO ALEGADAMENTE OFENSIVO A IGREJA E A SEUS LÍDERES. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

1. -
A Constituição Federal prevê que "é
livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato” (Art. 5º, inciso IV),
que “é inviolável a liberdade de consciência” (Art. 5º, inciso
VI) e que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição” (Art. 220, caput). Ou seja: a Carta Magna
assegura
a liberdade de expressão
como direito fundamental.
Tal liberdade
consiste no direito de todo cidadão externar sua opinião ou pensamento, sem que seja censurado (sendo vedado o anonimato) e
integra o rol dos direitos da personalidade que, nos termos do artigo 11, do Código Civil, salvo nos casos previstos em lei, “são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”. Em interpretação
das normas constitucionais
pelo método hermenêutico-concretizador é de se reconhecer que a liberdade de expressão representa pilar fundamental para concretização das sociedades democráticas.

2. - No sistema jurídico pátrio
não há princípios que sejam absolutos. Por essa razão, diante de aparente
colisão de princípios constitucionais, cabe ao intérprete equacionar o conflito com bom senso, pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. Assentadas tais premissas,
deve ser concedida primazia ao interesse que encontra respaldo no princípio da liberdade de expressão que, no caso, é o interesse do agravante. Mesmo porque, em análise superficial, a conduta dele da qual decorre a demanda não parece caracterizar
evidente e flagrante violação dos direitos de personalidade da agravada, do direito de crença ou do direito de liberdade religiosa,

3. -
De acordo com precedente do excelso Supremo Tribunal Federal “a liberdade de expressão - que não traduz concessão do estado, mas, ao contrário, representa direito fundamental dos cidadãos - é condição inerente e indispensável à caracterização e à preservação de sociedades livres, organizadas sob a égide dos princípios estruturadores do regime democrático. O Poder Judiciário, por isso mesmo, não pode ser utilizado como instrumento de injusta restrição a essa importantíssima franquia individual cuja legitimidade resulta da própria declaração constitucional de direitos. - A liberdade de manifestação do pensamento traduz prerrogativa político-jurídica que representa, em seu próprio e essencial significado, um dos fundamentos em que repousa a ordem democrática” (AI-AgR 675.276; RJ; Segunda Turma; Relator Ministro Celso de Mello; Julg. 22-06-2010; DJE 14-04-2011; Pág. 37).

4. - Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
d
ar

provimento
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.